Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS TÉCNICOS E EXTRAPOLAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANUÊNCIA ANTERIOR AOS CÁLCULOS. IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação de sentença, homologou os cálculos elaborados pela perícia contábil judicial.
II. Questão em Discussão
2. Analisar a existência de vícios técnicos no laudo pericial homologado, notadamente quanto ao cálculo da reserva matemática, bem como eventual extrapolação dos limites do título executivo judicial.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial foi elaborado com rigor técnico, observando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo o perito respondido de forma fundamentada a todos os quesitos e impugnações formulados pelas partes.
4. Após os esclarecimentos prestados, a própria agravante manifestou concordância com os cálculos apresentados, sem suscitar questionamentos específicos quanto à reserva matemática ou extrapolação do título.
5. As alegações recursais mostram-se genéricas, desacompanhadas da indicação objetiva de erro técnico ou de valor que se entenda correto, além de se revelarem contraditórias em relação à postura anteriormente adotada nos autos, incidindo a vedação ao comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”).
6. Inexistem, portanto, fundamentos aptos a justificar a desconstituição da decisão que homologou o laudo pericial.
IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Legislação Aplicada: Código de Processo Civil: arts. 371, 473, 477 e 505.